Tribunal: TJSP
Processo: 1027816-50.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Seguro habitacional. Vício de construção. Imóveis adquiridos em abril/1974. Comunicação dos sinistros à seguradora, sem que esta adotasse qualquer providência, a motivar a propositura da ação. Sentença de improcedência.
Apelam os autores, alegando aplicabilidade do CDC; a apólice deve ser interpretada favoravelmente ao consumidor; cerceamento de defesa, por

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Seguro habitacional. Vício de construção. Imóveis adquiridos em abril/1974. Comunicação dos sinistros à seguradora, sem que esta adotasse qualquer providência, a motivar a propositura da ação. Sentença de improcedência.
Apelam os autores, alegando aplicabilidade do CDC; a apólice deve ser interpretada favoravelmente ao consumidor; cerceamento de defesa, por ausência de prova pericial; existência de cobertura securitária para vícios construtivos;

Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a aplicabilidade do CDC, que foi objeto de Recurso Especial, provido para reconhecer a existência de cobertura securitária, determinando o retorno dos autos ao TJSP para análise dos demais temas abordados na apelação.

Cabimento.
Cerceamento de defesa. Caracterização. Ausência de prova pericial e oral devidamente requerida e justificada pelos autores e pela ré. Existência de parecer técnico de engenharia unilateralmente produzido pelos autores, que não pode ser considerado com exclusividade. Necessidade de comprovação da existência de vícios construtivos, cuja responsabilidade de reparo incumbiria à ré, diante do reconhecimento da existência de cobertura securitária pela Superior Instância. Existência de ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Reconhecimento da necessidade de realização das mencionadas provas, como forma de prestigiar o devido processo legal e permitir o justo deslinde da demanda.

Recurso provido, para afastar a sentença de f. 1119/1134 e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, para seu prosseguimento até os ulteriores termos.